Tribunal: STF
Processo: HC 104792
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 




  




1.  Levando em conta o andamento processual e com fundamento no inciso IV do art. 117 do Código Penal, conclui-se que, na espécie, o último marco interruptivo da prescrição se deu com a publicação da sentença penal condenatória. 




2.  Fixada a pena em três anos e seis meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva se dá em oito anos, na esteira do que dispõe o inciso IV do art. 109 do Código Penal. 




3.  Analisando todos os marcos interruptivos, percebe-se não ter ocorrido a prescrição em nenhum deles. 




4.  Writ denegado.